Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-09.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000422-09.2024.8.05.0218 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIELA SILVA ARAUJO Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DÉBITO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da negativação promovida pelo apelado e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada demonstrou a existência da relação contratual e a origem do débito negativado; e (ii) determinar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, cabendo à ré o ônus da prova sobre a existência e regularidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A apelada apresentou documentação apta a comprovar a origem do débito, como extratos de cartão de crédito, histórico de transações e faturas inadimplidas, evidenciando a utilização do serviço e a inadimplência por parte da apelante. 5. A existência de pagamentos anteriores ao inadimplemento reforça a legitimidade da contratação e afasta a alegação de fraude. 6. A cessão de crédito encontra respaldo legal nos arts. 286 e 293 do CC, sendo legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes pelo cessionário, ainda que sem prévia notificação do devedor. 7. A autora não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar os documentos apresentados pela ré, limitando-se a negativa genérica. 8. A inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não caracterizando ato ilícito. 9. A inexistência de ilicitude na negativação impede o reconhecimento de dano moral, afastando a aplicação da responsabilidade civil objetiva do art. 14 do CDC. 10. Ainda que irrelevante para o desfecho, restou demonstrada a existência de anotações pretéritas legítimas no nome da apelante, o que atrairia a incidência da Súmula 385/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de extratos de cartão de crédito, histórico de transações e faturas vencidas constitui prova suficiente da relação contratual e da origem do débito, autorizando a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes realizada com base em dívida existente e devidamente comprovada configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral. 3. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a negativação, nos termos do art. 293 do Código Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000422-09.2024.8.05.0218, em que figura como apelante DANIELA SILVA ARAUJO e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.